Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603137-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603137-19.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022- ANA MARIA DIAS -PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA MARIA DIAS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ANA MARIA DIAS (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688704
23/08/2023
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.278

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603137-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA MARIA DIAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
REQUERENTE: ANA MARIA DIAS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O F E D E R A L .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 1(UM) DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO DE
DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.
Num. 43688704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

2. A apresentação das contas finais com
01 dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. A omissão, na prestação de contas, de
3 contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

4. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANA MARIA DIAS,
candidata a deputada federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130761) e das contas finais
(ID 43291062).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43449152), não houve impugnação (ID 43455502).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
Num. 43688704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43574804).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43574804) foram feitos os seguintes apontamentos: a)
houve descumprimento quanto à entrega das contas finais, sendo entregue fora do prazo
estabelecido na Resolução TSE n°23.607/2019; b) não constam informações de
recebimento de recursos de fonte vedada; c) não constam informações de recebimento
de recursos de origem não identificada; d) não houve repasse de recursos do Fundo
Partidário para o candidato prestador de contas, bem como houve lançamento de receitas
e despesas custeadas com essa espécie de recurso; e) houve repasse de recursos
públicos oriundos de recursos FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
por partido político no montante de R$11.086,30 (onze mil oitenta e seis reais e trinta
centavos), sendo deste total R$10.000,00 (dez mil reais) de doação de recursos
financeiros, e R$1.086,30 (mil e oitenta e seis reais e trinta centavos) de doação de
recursos estimáveis em dinheiro; f) foram identificadas contas bancárias na base de
dados dos extratos não registradas na prestação de contas, caracterizando omissão nas
informações, estando desta forma em desacordo com o art53, II, alínea “a”, da Resolução
TSE n° 23.607/2019; g) não constam informações a respeito de sobras de campanha.

A prestadora, devidamente intimada, pugnou pela aprovação das contas sem
ressalvas (43582805).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43586330).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

- Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
Num. 43688704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Feitas essas importantes considerações, passa-se a analisar as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo que levaram a Seção de Contas
Eleitorais a se manifestar pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o setor técnico constatou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/19, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, a candidata prestou as
contas finais de campanha de forma intempestiva, em 02/11/2022, ou seja, 01(um) dia
após o prazo derradeiro previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
Num. 43688704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.609/2019.

II.ii. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.

A irregularidade atingiu 3(três) contas abertas pela candidata, que não foram
declaradas na prestação de contas. Embora a candidata tenha declarado três contas no
SPCE (478568-1, 478569-0 e 478570-3), não foram declaradas outras 3 contas, como se
infere do extrato constante do SPCE:

Num. 43688704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;[Grifou-se]

Num. 43688704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO
ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
D E
D O A Ç Õ E S .
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora
não se encontrem consolidados, foi possível a análise das
movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020,
rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Num. 43688704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 02 (duas) falhas, alhures mencionadas, mas que não
comprometeram a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ANA MARIA DIAS relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
federal nas eleições de 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com fundamento
no art. 79, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603137-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA
MARIA DIAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747,
ROMULO QUENEHEN - PR75113, CELINA CAMENAR - PR78858 - REQUERENTE: ANA
MARIA DIAS - Advogados da REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, CELINA CAMENAR - PR78858.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315302574800000042649259
Número do documento: 23082315302574800000042649259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:39:29